Tribunal: TJDFT
Processo: 0715260-43.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRESARIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ALTERAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO SÓCIO DISSIDENTE. DIREITO DE RETIRADA CARACTERIZADO APÓS 60 DIAS DO ENVIO DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ARTIGOS 1.029 DO CÓDIGO CIVIL E 605, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE EFETIVAR A APURAÇÃO DE HAVERES POSTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO SÓCIO DISSIDENTE. PRINCÍPIOS DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, DA LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E MAJORITÁRIO NAS DELIBERAÇÕES SOCIAIS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na inicial para determinar à Junta Comercial que promova o arquivamento das alterações contratuais promovidas pela empresa autora, bem como a restituir a quantia de R$ 316,00 a título de danos materiais. Em seu recurso, sustenta que a assinatura da pessoa (“Mateus”) que irá sair da sociedade é essencial, conforme indicado nas legislações descritas na resposta administrativa que consta no ID 16083198, pág. 14. Ademais, alega que no documento de alteração contratual consta como um dos requerentes o Sr. Mateus, sendo que não é possível suprir a sua assinatura para a saída da sociedade quando a alteração contratual irá afetar seus interesses nas questões societárias e patrimoniais. Desse modo, sugere que o correto seria o ajuizamento da demanda em face do sócio ou a sua inclusão no polo passivo, mas não obrigar a Junta Comercial a aceitar uma alteração contratual apócrifa. Ainda, sustenta que não pode ser condenada pelos danos materiais decorrentes da despesa no pedido administrativo que foi negado, uma vez que atua amparada nos princípios administrativos, sendo que eventual prejuízo face a ausência da assinatura exigida deve ser cobrado perante o sócio recalcitrante. Enfim, sustenta a ausência de danos morais.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16084405).

III. Desde já, o recurso da parte ré não merece ser conhecido quanto ao capítulo relativo aos danos morais, visto que a sentença não acolheu este pedido da parte autora.

IV. No caso, a parte autora alega que, diante da inércia do sócio dissidente em formalizar a sua saída da sociedade perante a Junta Comercial, ajuizou uma ação de dissolução parcial da sociedade, onde na decisão de recebimento da inicial constou a determinação para que fosse esclarecido o interesse de agir, uma vez que o direito de recesso do sócio dissidente já teria sido exercido com base na notificação extrajudicial que apresentou à sócia remanescente. Cumpre ainda destacar que, posteriormente, foi protocolado pedido de desistência daquela demanda, sendo proferida sentença homologatória da desistência (PJe no 0729996-58.2018.8.07.0015). Ainda, argumenta a parte autora que, a teor do artigo 1.029 do Código Civil, a notificação extrajudicial colacionada aos autos caracteriza a saída do sócio dissidente, de pleno direito, após 60 dias daquela notificação, que foi expedida em fevereiro de 2017. Assim, caberia à Junta Comercial apenas dar cumprimento à alteração do contrato social onde consta a saída do Sr. Mateus da sociedade, ainda que ausente a sua assinatura no documento de alteração do contrato social.

V. É certo que a regra é a assinatura de todos os sócios nas alterações do contrato social, a partir do que se infere do artigo 999 do Código Civil e também do Anexo II, item 1.2.16, da Instrução Normativa DREI no 38/2017. Contudo, a partir da interpretação do artigo 47 do Decreto no 1800/96, nada impede que, em situações excepcionais, a ausência de assinatura possa ser suprida por decisão judicial. Corroborando, há precedentes deste E.TJDFT, ainda que em situações diversas, acatando a validade da alteração contratual formalizada sem assinatura de todos os sócios, bem como existindo decisão onde restou suprida a manifestação de vontade de um dos sócios para a alteração do contrato social, permitindo a modificação do contrato social com fulcro na decisão judicial acompanhada do contrato social perante a Junta Comercial. Neste sentido: (Acórdão 151807, 20000110268810APC, Relator: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, , Revisor: LÉCIO RESENDE, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2001, publicado no DJU SEÇÃO 3: 24/4/2002. Pág.: 16); e (Acórdão 848511, 20030110075263APC, Relator: FERNANDO HABIBE, , Revisor: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/2/2015, publicado no DJE: 23/2/2015. Pág.: 214)

VI. No caso, cumpre ressaltar que o sócio dissidente enviou a notificação extrajudicial em fevereiro de 2017 (ID 16083195). Em consequência, desde aquele ano a sócia remanescente busca regularizar a situação perante a Junta Comercial, esclarecendo que não obteve êxito junto ao sócio dissidente para que este assinasse a alteração no contrato social. Corroborando as suas alegações, foi ajuizada no ano de 2018 ação de dissolução parcial da sociedade (PJe no 0729996-58.2018.8.07.0015). Salutar destacar que não se ignora que aquele processo foi extinto por desistência da parte autora, bem como que o simples questionamento na decisão de recebimento da inicial daquele processo quanto ao interesse de agir não caracteriza um precedente judicial de cunho vinculante. Contudo, deve-se observar que, existindo no Distrito Federal apenas uma Vara de Falências, sendo que o Magistrado titular, quando do recebimento da inicial, indagou o interesse de agir quanto ao pedido de exclusão do sócio remanescente, uma vez que “o réu já exerceu validamente o seu direito de recesso mediante a notificação extrajudicial, de forma que, nos termos do art. 1.029, caput, do CC, a retirada se operou de pleno direito após decorridos 60 dias da notificação, motivo pelo qual basta à sociedade proceder à alteração do contrato social administrativamente perante a Junta Comercial”, constata-se que é entendimento do Juízo competente para a dissolução das sociedades que a notificação extrajudicial é documento suficiente para confirmar a retirada do sócio dissidente após decorridos 60 dias.

VII. No caso, cumpre reforçar a posição já mencionada por aquele Juízo, uma vez que o direito de retirada é um direito de cunho potestativo, e que, nos termos do artigo 1.029 do Código Civil, se opera de pleno direito quando transcorrido o prazo (mínimo) de 60 dias da notificação. Neste sentido, consta do voto da E. Relatora Ministra Nancy Andrighi no Resp 1735360/MG que: “a resilição do vínculo associativo se opera de pleno direito, por imperativo lógico, após o decurso do lapso temporal estipulado pela lei substantiva, independentemente de anuência dos demais sócios ou de qualquer medida judicial” (STJ. Resp 1735360/MG. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019). Ainda, a mesma conclusão se extrai a partir do artigo 605, II do CPC, que assim dispõe: “Art. 605. A data da resolução da sociedade será: II - na retirada imotivada, o sexagésimo dia seguinte ao do recebimento, pela sociedade, da notificação do sócio retirante”. Assim, e considerando que o direito societário é regido, dentre outros, pelos princípios da preservação da empresa, da liberdade de associação e também do princípio majoritário nas deliberações sociais, tem-se que a notificação extrajudicial apresentada pelo sócio dissidente é suficiente para confirmar que ele já não possuía interesse na continuidade da associação, sendo que diante da sua manifestação pela saída da sociedade, aliada à vontade da sócia remanescente na continuidade das atividades, resta confirmado que a totalidade dos sócios remanescentes (que no caso é apenas uma sócia) se mostra favorável à sua saída da sociedade e à alteração do contrato social. Ainda, o princípio da preservação da empresa deve ser ressaltado no caso concreto, uma vez que há interesse social na continuidade das atividades econômicas, sendo que há anos a sócia remanescente busca efetivar a saída do sócio dissidente, o que é necessário para a devida regularização e continuidade das atividades empresariais.

VIII. Adiante, ainda que a ré sustente que a alteração do contrato social acarrete consequências nas questões societárias e patrimoniais, cumpre reforçar que o sócio dissidente já deixou a sociedade desde o ano de 2017 (60 dias após a notificação extrajudicial), conforme se extrai da previsão expressa do artigo 1.029 do Código Civil, sendo que desde então não buscou ativamente regularizar a situação e/ou buscar a efetivação da apuração de haveres. Para tanto, identifica-se tão somente uma ação que tramita na 6a Vara Cível (PJe no 0736236-08.2018.8.07.0001), com sentença proferida recentemente, onde consta como parte autora a sociedade e a sócia Patrícia, e do outro lado o Sócio Mateus, onde o debate decorre da análise se alguns bens específicos seriam pessoais ou da sociedade, sendo que apenas quando da reconvenção naquela demanda o sócio dissidente trouxe um pedido de “prestação de contas”, tendo a sentença esclarecido que o tema deve ser objeto de ação própria.

IX. De todo o exposto, extrai-se que não há óbice à formalização da saída do sócio dissidente perante a Junta Comercial mediante alteração do contrato social assinado tão somente pela sócia remanescente, como forma de assegurar os princípios societários assinalados. Ainda, e conforme já devidamente assinalado na sentença, cumpre esclarecer que considerando que o sócio dissidente não assinou a alteração do contrato social, nada obsta que possa ser efetivada eventual apuração de haveres quando for demonstrado o seu devido interesse. Aliás, não há que se impor a prévia apuração de haveres, mormente quando ausente previsão expressa nesse sentido no contrato social, bem como porque já ocorreu a saída do sócio dissidente e face já ter sido definido o marco temporal para a apuração de haveres, que é de 60 dias do envio da notificação extrajudicial, conforme já ressaltado pelo E. STJ: “2. O propósito recursal é definir a data-base para apuração dos haveres devidos ao sócio em caso de dissolução parcial de sociedade limitada de prazo indeterminado. 3. O direito de recesso, tratando-se de sociedade limitada constituída por prazo indeterminado, pode ser exercido mediante envio de notificação prévia, respeitado o prazo mínimo de sessenta dias. Inteligência do art. 1.029 do CC. 4. O contrato societário fica resolvido, em relação ao sócio retirante, após o transcurso de tal lapso temporal, devendo a data-base para apuração dos haveres levar em conta seu termo final. (STJ. Resp 1735360/MG. Relatora Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma. Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 15/03/2019).

X. Enfim, destaca-se que a ré exige o novo pagamento da taxa de R$ 316,00 quando o processo convertido em diligência em face de alguma pendência não é devolvido pelo postulante dentro do prazo de 30 dias, conforme se identifica no ID 16083198, pág. 2. Contudo, considerando que a parte autora realizou o pagamento daquela quantia antes do ajuizamento da ação (ID 16083198, pág. 4), e teve o pedido de alteração do contrato social negado sob o fundamento de que não constava a assinatura do sócio dissidente naquele documento, mas considerando que a saída daquele sócio ocorreu no ano de 2017 a teor da notificação extrajudicial e em conformidade com a previsão dos artigos 1.029 do Código Civil e 605, II do CPC, mantém-se a sentença quanto ao dever de devolução daquele valor.

XI. Recurso conhecido em parte e não provido. Sentença mantida. Isento de custas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.

XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.